Tribunal: TJMT
Processo: 1016097-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
RAI.N.o 1016097-46.2021.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1028669-08.2021.8.11.0041 – ação de obrigação de fazer – proposta por HELIA MARIA ANDRADE MARINHO – concedeu a antecipação da tutela de urgência e determinou que a parte requerida procedesse o custeio/autorização, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os matérias para o procedimento cirúrgico agendado para 23/08/2021, especificamente quanto a cobertura de prótese da marca STRIKER MODELO NOVO COM POLIETILENO ULTRACROSS, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297 do Código de Processo Civil.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a Agravada é beneficiária do plano de saúde denominado CO PARTICOP.4 CONSULTA, cadastro n.o 0568213000029009.
Ainda, que na petição inicial do processo de origem a Apelada alegou ser portadora de osteoartrose nos joelhos direito e esquerdo há mais de 10 (dez) anos, sendo que a comorbidade em 2018 apresentou agravamento principalmente no joelho esquerdo.
Que diante das fortes dores e a impossibilidade de se locomover, bem como uso contínuo de fortes medicações, o médico assistente indicou a realização de procedimento cirúrgico para implantar a referida órtese no joelho esquerdo.
No entanto, que a Agravante autorizou a prótese de marca diversa da solicitada, qual seja, PROTESE SISTEMA DE JOELHO PFC SIGMA DA INSERTO ASTRAMED COMERCIO E MATERIAIS MÉDICOS LTDA, e não a prescrita pelo médico assistente, o que motivou a propositura da demanda.
A Apelante, no entanto, defende que a decisão que concedeu a tutela de urgência é desnecessária, posto que, jamais negou qualquer pedido por parte da Agravada, negando-se tão somente a marca escolhida, posto que não pode haver esta exigência.
Ainda, que a decisão objurgada, reflete evidente afronta aos dispositivos normativos e legais aplicáveis à espécie, bem como, implica em evidente risco de prejuízo irreparável a ser suportado pela Agravante, razão pela qual é o presente agravo a fim de reformar a decisão interlocutória proferida nos autos de origem.
Assevera que a questão a ser analisada no recurso está adstrita a presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, ou seja, apenas quanto à análise do acerto ou desacerto da decisão objurgada, que equivocadamente vislumbrou a possibilidade da concessão da tutela antecipada.
Que a probabilidade do direito está a favor da Agravante e não o contrário, inexistindo qualquer amparo legal à Agravada para que seja deferido a tutela de urgência, posto que inexiste ilegalidade na conduta da Agravante.
Que a probabilidade do direito da Agravada inexiste na presente demanda, pois o direito da Agravada jamais foi lesado pela Agravante, tampouco o risco de resultado útil do processo, já que todo procedimento foi autorizado e custeado pela Agravante.
Consigna entrou em contato com o médico assistente da agravada e o mesmo informou que o material indicado pela autorizado pelo plano de saúde atendia tecnicamente o procedimento a ser realizado, sendo desnecessário utilização da marca inicialmente pleiteada.
Alega que agravada não apresenta requisitos essenciais para propositura da demanda, uma vez que os tratamentos perquiridos foram devidamente autorizados pela Agravante, não havendo pretensão resistida no presente caso.
Inclusive, a demanda originária carece de interesse processual por ausência dos requisitos para juízos de admissibilidade, quais sejam o interesse e legitimidade, conforme preceitua o art. 17 do CPC vigente.
Defende a ilegalidade da exigência de marca comercial.
Destaca que a Resolução do Conselho Federal de Medicina – CFM no 1.956/2010, veda ao médico assistente requisitar ou exigir fornecedor ou marca comercial específicos, cabendo ao mesmo tão somente especificar as características (tipo, matéria-prima, dimensões) das órteses, próteses e materiais especiais implantáveis.
Ainda, que caso o médico julgue inadequado ou deficiente o material implantável, deverá indicar 03 (três) marcas de produtos de fabricantes diferentes, devidamente registrados na Anvisa e que atendam as características previamente especificadas, mas jamais exigir marca específica, como o faz na petição Inicial, veja o art. 5o da mesma resolução do CFM supramencionada.
Sustenta a inexistência do perigo de dano ou risco a resultado útil do processo, bem como ausência de urgência ou emergência – tratamento de caráter eletivo.
Discorre sobre a necessidade de atribuição do efeito suspensivo.
Requer o recebimento e processamento do presente recurso, que seja concedido liminarmente o efeito suspensivo.
No mérito, seja cassada a liminar concedida, até o julgamento do mérito do presente recurso, ao qual requer seja dado integral provimento, a fim de que seja reformada a decisão agravada para cassar o pleito liminar da ação face da inexistência de inercia e/ ou negativa por parte da Unimed Cuiabá, pela inconteste ausência de interesse processual no caso em tela e face a legalidade das condutas da Agravante.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Dentro desse contexto, e sopesando as alegações do Agravante, bem como os documentos juntados aos autos, NÃO identifico neste momento processual os requisitos elencados, para deferimento do efeito suspensivo.
Extrai-se dos autos, que juízo proferiu decisão agravada em 20/08/2021, o procedimento cirúrgico estava agendado para o dia 23/08/2021, e o presente agravo somente foi interposto em 03/09/2021, descaracterizando o pedido de liminar de efeito suspensivo, posto que a esta altura o procedimento já foi realizado.
Diante do exposto, INDEFIRO o efeito pleiteado, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se o agravado, para querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator